Tribunal: TJPA
Processo: 0802090-74.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802090-74.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº:

0802090-74.2021.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM:

ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ; MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (CONFORME PETIÇÃO DE ED DO BANCO)

EMBARGADO/EMBARGANTE:

JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO(S): CLEUDE FERREIRA PAXIUBA; HENRY WALL GOMES FREITAS

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Conta vinculada ao pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Redução de indenização por dano moral. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A. e por JOSÉ DOS SANTOS em face de acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível do banco unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo, no mais, a sentença de procedência da ação revisional de conta PASEP cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ DOS SANTOS.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar suposta ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz do Tema 1150 do STJ e precedentes anteriores; (ii) apurar se há omissão ou contradição quanto à fundamentação da redução do valor da indenização por danos morais, especialmente quanto à consideração do longo período de privação dos valores da conta PASEP.

III.
Razões de decidir

3.

O acórdão impugnado analisou expressamente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, fundamentando-se no Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade da instituição para responder por falhas na gestão de contas PASEP, afastando, portanto, qualquer omissão sobre o tema.

4.

O prequestionamento não exige que todos os precedentes citados pelas partes sejam analisados individualmente, bastando que a tese jurídica relevante tenha sido enfrentada, o que foi feito no acórdão embargado.

5.

A redução do valor da indenização por danos morais foi adequadamente fundamentada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária a referência pormenorizada ao tempo de privação dos valores, já considerado implicitamente na valoração do dano.

6.

A função dos embargos de declaração não é rediscutir o mérito da decisão, mas esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão relevante, hipóteses que não se configuram no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva com base em tese firmada em recurso repetitivo do STJ não é omissa, ainda que não enfrente precedentes superados citados pela parte. 2. A redução do valor da indenização por dano moral devidamente fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não configura omissão ou contradição, ainda que não trate de forma explícita de todos os aspectos fáticos alegados pela parte. 3. O prequestionamento considera-se implícito quando a tese jurídica central é efetivamente enfrentada no acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, DJe 21.09.2023; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, j. 06.12.2001; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0802090-74.2021.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM:

ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ; MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (CONFORME PETIÇÃO DE ED DO BANCO)

EMBARGADO/EMBARGANTE:

JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO(S): CLEUDE FERREIRA PAXIUBA; HENRY WALL GOMES FREITAS

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão (ID 26953776) proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A., unicamente para reduzir a condenação da indenização por danos morais de R$
5.000,00 para
R
$
3.000,00, mantendo no mais a sentença de origem que julgou procedente a ação revisional de conta PASEP c/c danos morais ajuizada por José dos Santos.

Nos
Embargos de Declaração
(27207564) opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
., alega o embargante, em síntese, com intuito de prequestionamento:

a) Omissão e afronta ao julgamento do Tema 1150 do STJ, quanto à sua legitimidade passiva, sustentando que a União deveria figurar no polo passivo em demandas que visam recompor saldo de conta PASEP, especialmente quando se discute a correção dos índices aplicados;

b) Cita julgados anteriores ao Tema 1150 que reconheciam a ilegitimidade do Banco do Brasil.

Pedidos formulados pelo embargante Banco do Brasil S/A:
Requer "
sejam conhecimentos os presentes Embargos, bem como, concedido o seu provimento integral, suprimindo às omissões apontadas, sob pena de nulidade do Acórdão, inclusive para fins de prequestionamento, com o intuito de viabilizar eventual manejo de recurso superior."

Em contrarrazões (ID 27372138), José dos Santos argumenta que o Banco do Brasil utilizou de má-fé, juntando jurisprudência superada e ignorando o Tema Repetitivo 1150 do STJ, que pacificou a legitimidade passiva do Banco. Requer a rejeição e o improvimento dos embargos do Banco.

Nos
Embargos de Declaração
(ID 27120610) opostos por
JOSE DOS SANTOS
, alega o embargante:

a) Omissão e Contradição no acórdão ao reduzir o valor da indenização por danos morais de R$
5.000,00 para R$
3.000,00. Sustenta que a decisão não considerou adequadamente o longo decurso de tempo (mais de 20 anos) da privação dos valores de natureza alimentar, o que agravaria o dano. Afirma que a redução, baseada em critérios genéricos de razoabilidade, desconsidera a gravidade concreta do dano potencializada pelo tempo e torna a indenização insuficiente para cumprir suas funções compensatória e pedagógica.

Pedidos formulados pelo embargante José dos Santos:
Requer que os embargos sejam conhecidos e providos para:

“
a) Sanar a omissão e contradição apontadas no v. Acórdão (ID 26953776), manifestando-se expressamente sobre a influência do longo decurso de tempo (mais de 20 anos) de privação dos valores na conta PASEP para a quantificação do dano moral; b) Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da redução, que se esclareça de que forma o referido fator temporal foi considerado para se chegar ao valor de R$ 3.000,00; c) Preferencialmente, conferindo efeitos infringentes aos presentes embargos, para reformar o v. Acórdão na parte dispositiva referente aos danos morais, restabelecendo a condenação do Embargado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na r. sentença de primeiro grau, por ser a medida que melhor reflete a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados ao caso concreto, considerando a gravidade e, sobretudo, a duração da lesão
.".

Em contrarrazões (ID 27302338), o Banco do Brasil S/A alega ausência de omissão, contradição ou obscuridade, e que os embargos do autor buscam a rediscussão do mérito. Pugna pela rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e estarem fundados nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

I – Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia nos Embargos do Banco do Brasil cinge-se à alegada omissão quanto à sua ilegitimidade passiva à luz de julgados anteriores, apesar do Tema 1150 do STJ. Quanto aos Embargos do autor José dos Santos, a controvérsia reside na alegada omissão e contradição quanto à não consideração explícita do fator temporal na redução do quantum indenizatório por danos morais.

Análise Individualizada dos Vícios Alegados:

I. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A.:

O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, buscando o prequestionamento da matéria e citando julgados que entende favoráveis, embora reconheça a existência do Tema 1150 do STJ.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado (ID 26953776, fls. 7-8) enfrentou expressa e fundamentadamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, baseando-se justamente no Precedente Qualificado Tema 1150 do STJ, que é vinculante e posterior aos julgados isolados que o Banco tenta reavivar. Constou no acórdão:

"Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

‘I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)'

Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste. Nesse contexto, forçosa reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade.".

A matéria foi devidamente analisada e decidida com base em precedente qualificado. Os embargos, nesse ponto, demonstram mero inconformismo com a tese firmada pelo STJ e aplicada por esta Corte, e buscam a rediscussão de matéria já julgada, o que não é cabível pela via estreita dos declaratórios. O prequestionamento, por sua vez, não exige que o julgador rebata todos os julgados colacionados pela parte, especialmente quando há tese vinculante em sentido contrário. O importante é que a questão jurídica tenha sido enfrentada, o que ocorreu.

II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSE DOS SANTOS:

O embargante aponta omissão e contradição na redução do valor da indenização por danos morais, especificamente quanto à não consideração explícita do longo decurso de tempo da lesão (mais de 20 anos) como fator determinante para a manutenção do valor fixado na sentença.

Não se vislumbra omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão, ao reduzir o quantum indenizatório de R$5.000,00 para R$3.000,00, fundamentou sua decisão nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa e manter a função compensatória e pedagógica da reparação.

Conforme se extrai do item 7 da Ementa e do corpo do voto (ID 26953776, fl. 13):

"Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido de R$ 5.000, 00 para R$3.000,00, para evitar enriquecimento sem causa e manter a função compensatória e pedagógica da reparação.".

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim a expor os fundamentos que entende suficientes para o seu convencimento e para a solução da controvérsia (art. 489, §1º, IV, do CPC). No caso, esta Turma entendeu que, sopesando todos os elementos dos autos, incluindo a natureza do dano, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, o valor de R$ 3.000,00 se mostrava mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A consideração do tempo de duração da lesão está implícita na própria configuração do dano moral e na análise da sua extensão, mas a quantificação final é ato discricionário do julgador, pautado pelos referidos princípios.

A decisão apresentou os motivos pelos quais considerou adequada a redução, não havendo omissão quanto aos fundamentos da sua convicção, nem contradição interna no julgado. O embargante, em verdade, demonstra inconformismo com o valor arbitrado e busca a rediscussão do mérito da quantificação, o que não é propósito dos embargos de declaração.

Prequestionamento:

As matérias foram devidamente enfrentadas, considerando-se prequestionados os dispositivos legais e teses invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivo:

Ante o exposto,
conheço de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito,

REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 29/07/2025